Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0707619-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Sj Serviços e Ecommerce Ltda. Apelada: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Sj Serviços e Ecommerce Ltda (Id. 69433027) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 69433025), que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade anônima Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da sociedade empresária Sj Serviços e Ecommerce Ltda, em virtude do inadimplemento das prestações estabelecidas no negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, para a aquisição do veículo de marca Renaut, modelo Kwid Zen 1.0 e placa SGP5D78. Requereu, por essas razões, a concessão de medida liminar destinada à busca e apreensão do veículo e, no mérito, pugnou pela procedência do pedido com a consolidação definitiva de seu domínio sobre o bem. A medida de busca e apreensão do veículo objeto do negócio jurídico foi deferida por meio da decisão interlocutória referida no Id. 69432785, oportunidade em que também foi determinada a citação da ré. O mandado de busca e apreensão foi cumprido (Id. 69433014). A sociedade empresária ré ofereceu contestação (Id. 69433016). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido procedente (Id. 69433025). A sociedade empresária apelante alega em suas razões recursais (Id. 69433027), em síntese, a inexistência de mora na presente hipótese, em razão de abusividade da cláusula de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, mediante a emissão de cédula de crédito bancário, que estipula a capitalização diária de juros, sem, contudo, especificar o coeficiente diário aplicável. Diante desse contexto, a apelante requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 70893442). O apelado ofereceu contrarrazões (Id. 69433036), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que a apelação interposta pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos, do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Observe-se, a esse respeito, que a abusividade da cláusula da Cédula de Crédito Bancário prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios, sem a devida especificação do coeficiente de juros diário, consiste em tema que não foi objeto de análise pelo Juízo singular em sentença, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém acrescentar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade de revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em sede de ação de busca e apreensão pressupõe a quitação do débito perseguido em Juízo no prazo assinalado pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Ao sentenciar o feito, o magistrado de origem não chegou a apreciar as questões suscitadas no bojo da contestação relativas à abusividade das cláusulas contratuais que previram cumulação implícita de comissão de permanência com outros encargos moratórios, a capitalização diária de juros, a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem e a contratação compulsória de seguro prestamista, tendo em vista que não houve a purga da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, diante do contexto observado, não há margem para exame, nesta via recursal, da abusividade das cláusulas contratuais enumeradas pelo apelante. 3. Para efeito de constituição em mora do devedor fiduciante, não exige o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. In casu, o veículo foi encontrado e apreendido no endereço constante do contrato e da notificação extrajudicial, endereço esse fornecido ao banco pelo próprio apelante, circunstância que evidencia ter referida notificação atingido o objetivo impingido pela norma, não havendo que se falar, portanto, em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A realização de perícia grafotécnica para constatação de eventual falsidade da assinatura do terceiro recebedor da notificação quando já apreendido o veículo no endereço residencial do devedor consubstanciou pedido de produção de prova impertinente para o correto deslinde da causa, restando justificado seu indeferimento. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DESPROVIDA.” (Acórdão 1727652, 0728150-03.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONRATUAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ausente o interesse recursal se a parte não sofreu sucumbência no ponto cuja reforma pretende obter. 2. Somente as matérias já discutidas e julgadas em primeiro grau de jurisdição podem ser novamente suscitadas no Tribunal. A não observância dessa diretriz configura indevida supressão de instância. 3. Após constatar-se o inadimplemento do devedor, somente será possível a purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida, o que engloba as parcelas vencidas e vincendas 4. No caso de se tratar de dívida líquida, certa e exigível, o termo inicial dos juros é da data do vencimento da dívida. 5. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos termos da Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça é defeso ao Julgador revisar de ofício todo o contrato e seus encargos, com o intuito de identificar a eventual existência de alguma cláusula abusiva. 7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1087514, 20170410005694APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO FORMULADO E ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PEDIDO PARA CONDICIONAR OS VALORES AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise de pedido recursal não formulado e apreciado na origem acarreta indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios pertencem ao advogado e podem ser por ele executados autonomamente. 3. A sentença de mérito que julga parcialmente procedentes os pedidos cria três relações jurídicas distintas: uma entre as partes e outras duas entre estas e os advogados de seus adversários. Como o advogado é titular da verba de sucumbência, assume a posição de credor da parte adversária, independentemente de haver crédito ou débito por parte de seu constituinte. 4. Não se pode condicionar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo credor do crédito principal ao recebimento deste, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor e da autonomia dos créditos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1956151, 0743591-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024) (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, a apelação é o recurso que visa a garantir à parte o duplo grau de jurisdição, com a submissão da questão apreciada pela primeira instância. Logo, somente os temas que foram objeto de deliberação em primeiro grau de jurisdição podem ser submetidos ao exame do Tribunal. Assim, a deliberação a respeito da abusividade de cláusulas negociais deveria ter sido submetida à prévia análise do Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, a apelação não está apta a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inc. XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator